Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESTRE D’ARMAS. DECISÃO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUERELA NULLITATIS E AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO MANTIDA. DESPACHO QUE DETERMINA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Admite-se a possibilidade de se mitigar o caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. “Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. Embora se trate de faculdade do julgador, mostra-se prudente a suspensão determinada pelo juízo a quo com fundamento no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes.
3. Considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados nos processos de querela nullitatis e na ação popular refletirá diretamente na ação reivindicatória, correta a decisão que, ao reconhecer a prejudicialidade externa, determina a suspensão do feito.
4. “6. Diante da existência de prejudicialidade externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, a, e § 4o, e 315, § 2o, do CPC/15.Precedentes.” (STJ - REsp: 2039989 MG 2022/0367139-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). 4.1. Na hipótese, como bem indicado nas informações prestadas pelo juízo a quo, existem outras questões a serem consideradas que demonstram a complexidade do caso concreto e justificam a flexibilização do prazo de um ano.
5. “2.3 A aptidão do despacho judicial que determina a citação como causa interruptiva da prescrição é assegurada, nos termos do §1o do artigo 240 do Código Civil, de forma que é cabível, sem prejuízo à prescrição, a suspensão da marcha processual antes de perfectibilizada a citação de todos os réus.” (Acórdão 1754238, 07220657320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.